Tribunal: TJMT
Processo: 0007201-13.2018.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007201-13.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISANGELA BARRADAS DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VANESSA GOMES DA CRUZ - CPF: 062.462.451-02 (APELADO), RUBIA MARIA GATTO DOS SANTOS - CPF: 048.345.331-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007201-13.2018.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VANESSA GOMES DA CRUZ, RUBIA MARIA GATTO DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AUMENTO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA – NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO QUE NÃO JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO – DOSIMETRIA ACERTADA – AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADAS QUE PREENCHEM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As circunstâncias judiciais que não extrapolam o tipo penal, sendo a ele inerentes, não podem ser reputadas desfavoráveis para exasperação da pena-base.

Sendo a ré primária, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007201-13.2018.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VANESSA GOMES DA CRUZ, RUBIA MARIA GATTO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo
juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso,
que condenou Vanessa Gomes da Cruz e Rúbia Maria Gatto dos Santos à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), substituindo-a por duas restritivas de direitos.

Em suas razões, busca o apelante o aumento da reprimenda basilar, e o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, diante da dedicação das acusadas às atividades criminosas, com a consequente readequação da pena definitiva.

As apeladas rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pelo Ministério Público, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007201-13.2018.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra as apeladas,
Vanessa Gomes da Cruz e Rúbia Maria Gatto dos Santos,
a prática do crime de tráfico de drogas, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 17 de junho de 2018, por volta das 10h, na Rua São Cristóvão, s/n, Bairro Jardim Califórnia, no município de Sorriso/MT, as denunciadas VANESSA GOMES DA CRUZ, ELISANGELA BARRADAS DO NASCIMENTO, alcunha “Tatinha”, e RUBIA MARIA GATTO DOS SANTOS transportavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pretendendo entrarem na unidade prisional, Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, no importe de 03 (três) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 260 g (duzentos e sessenta gramas), de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão (fl. 08 do IP), bem como Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente acostado às fls. 24/26 do IP.

Segundo restou apurado, os agentes penitenciários receberam denúncia anônima, informando que três mulheres entrariam no presídio de Sorriso/MT portando entorpecentes, com o objetivo de entregar aos seus companheiros.

Posteriormente, as increpadas, ao chegarem ao Centro de Ressocialização, foram separadas pelos agentes, momento em que, a indigitada VANESSA confirmou que transportava entorpecentes em suas partes intimas e o entregou aos servidores.

Ato continue, as denunciadas ELISANGELA e RUBIA negaram o porte de drogas, razão pela qual foram encaminhadas ao UPA e, submetidas ao exame de raio-X, foram encontradas em suas partes íntimas porções de entorpecentes, os quais foram apreendidos pelos agentes penitenciários”
(id. 104296981).

Encerrada a instrução processual, a magistrada sentenciante reconheceu a responsabilidade penal das acusadas e, ao dosar a pena delas, assim fundamentou:

“Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, não devem ser considerados em prejuízo da ré, como indicadores de maus antecedentes.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social
.

Sob outro aspecto,
quanto às circunstâncias do crime, culpabilidade, ao comportamento da vítima (inexistente para o crime em comento), às consequências e aos motivos do crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis a acusada, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social
.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis,
fixo a PENA-BASE imputada a ré em 05 (cinco) anos de reclusão, mínimo legal
.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que a requerida confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal], cuja análise já foi realizada. Em um segundo quadrante, denota-se que a agente, na época em que os fatos se aperfeiçoaram, ostentava 19 (dezenove) anos de idade, fato que se consolida como mecanismo tendente a promover o abrandamento da reprimenda, dado as características da personalidade e caráter ainda não perfeitamente formados dos indivíduos que se encontram nessa faixa etária [art. 65, inciso I do Código Penal].

Portanto, havendo duas circunstâncias atenuantes, no mesmo sentido, necessariamente, ambas deverão ser aplicadas sobre a pena-base [cf.: RUY ROSADO DE AGUIAR JR., Aplicação da Pena, Publicação da Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul, 4.ª ed., Porto Alegre, 2003, p. 50; RJTJRS 103/174]. Contudo, a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal [Súmula n.º 231 do STJ]. Deixo, portanto, à luz de tais premissas, de concretizar a implementação das circunstâncias atenuantes, de tal sorte que deverá ficar a pena provisória fixada no patamar equivalente a 05 (cinco) anos de reclusão.

[...] Nesta toada, diante desta moldura, compulsando o acervo de informações engendradas no processo, depreende-se que a requerida, ao desenvolver a ação criminosa, visava a introduzir no interior de estabelecimento prisional a substância entorpecente [art. 40, inciso III da Lei n.º 11.343/2006].
Dessa forma, aumento a pena em 10 (dez) meses, no patamar de 1/6, o que faz com que a pena permaneça estabelecida no patamar equivalente a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
. Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, do cotejo do conjunto de circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à apreciação, deduz-se que a requerida é primária, não apresenta antecedentes criminais e também não existe qualquer indicativo de que integre organização criminosa ou se dedique habitualmente às atividades criminosas [art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006]. Assim, diminuo a pena fixada em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, na razão de 2/3
, ficando a pena definitiva fixada em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
”.

A irresignação ministerial restringe-se à dosimetria da pena, porquanto, a seu entender,
deve ser recrudescida a reprimenda basilar imposta e afastada a minorante do tráfico privilegiado, diante da dedicação das acusadas às atividades criminosas
.

No entanto, a despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente Promotor de Justiça atuante na instância singela, a meu sentir, apresenta-se escorreita a análise levada a efeito pelo magistrado sentenciante, não comportando nenhum tipo de reparo.

Sustenta o Ministério Público Estadual que
“foram apreendidos com as recorridas 03 (três) porções de substância análoga a maconha, em um local não muito convencional, isto é, no interior de suas genitálias, para comercialização de entorpecentes na Cadeia Pública de Sorriso-MT, o que justifica a majoração da pena inicial”
.

Ocorre que a quantidade de entorpecente apreendido [260 gramas] não se revelou suficiente para recrudescer a pena-base fixada pelo juízo singular, notadamente por se tratar de substância de menor potencial nocivo [maconha].

Depois, configuraria claro
bis in idem
o aumento da reprimenda basilar fundamentado na tentativa de ingresso de drogas para comercialização dentro de estabelecimento prisional, uma vez que tal circunstância enseja a majoração da pena na terceira fase dosimétrica, como causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 [como assim procedeu o juízo].

Forte em tais razões, a sentença combatida encontra-se devidamente e acertadamente fundamentada, não evidenciando nenhum fato concreto a autorizar a exasperação da pena-base imposta.

De igual modo, não há falar em afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Além de
ínfima a quantidade de entorpecente apreendido –
260 gramas de maconha
–, as acusadas
não possuem contra si registros criminais que possam indicar envolvimento na prática constante de ilícitos penais
.

Conquanto o recorrente alegue que a dedicação a atividades criminosas das rés é
“
presumida
”
pela forma como os entorpecentes foram carregados para ingresso no estabelecimento prisional [dentro de suas partes íntimas], certo é que ela não restou comprovada, se tratando de mera desconfiança ou, como mencionado pelo próprio apelante, de mera presunção.

A condenação somente pode exsurgir se a prova produzida apresentar elevado grau de segurança e confiabilidade, a ponto de infundir no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita identificar,
acima de qualquer dúvida
, a situação do fato alegado.

Qualquer indecisão ou hesitação do magistrado na análise das provas para a condenação deve ser considerada em benefício do réu, uma vez que milita em favor dele, por deferência constitucional, a presunção de inocência, do qual o brocardo
in dubio pro reo
é corolário.

Destarte, diante de suas primariedades, bons antecedentes, e não havendo comprovação nos autos de que as acusadas se dedicam à atividade criminosa ou integra organização criminosa,
deve ser mantido o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Colho da jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – APREENSÃO DE 02 TROUXINHAS DE COCAÍNA – TESTEMUNHOS DE POLICIAIS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE – TRAZER CONSIGO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APELADO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006 – DOSIMETRIA DA PENA - FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM 1⁄2 - PENA DEFINITIVA EM 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]
O apelante preenche os requisitos para a incidência da minorante do § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, porquanto é réu primário, possui bons antecedentes, não se pode concluir nos autos que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa
. [...]
(N.U 0001281-50.2012.8.11.0046, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022